Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade e a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado ONÍZIO MESSIAS DA SILVA nas contrarrazões de ID. 16658494 – Págs. 1/9. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15